Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
1. Para a concessão de progressão de regime é necessário o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforma artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
2. Não tendo o apenado cumprido 1/6 da pena (requisito objetivo), é incabível a concessão do benefício.
3. Recurso não provido.